Tribunal: TJMT
Processo: 1001856-65.2025.8.11.0020
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. "PADRONIZADO PRIORITARIOS II". AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e restituição simples de valores descontados. O apelante pleiteia a reforma da decisão para que a repetição do indébito ocorra de forma dobrada e para que a instituição financeira seja condenada ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos indevidos em conta bancária, decorrentes de serviço não contratado, ensejam reparação por danos morais; e (ii) estabelecer se a restituição dos valores deve ser realizada de forma dobrada, independentemente da comprovação de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
4. Incumbe ao banco o ônus da prova quanto à existência da relação jurídica, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de regular exercício de direito sem a apresentação de contrato assinado ou gravação de chamadas.
5. O abatimento imotivado de valores em conta bancária caracteriza ato ilícito indenizável, cujo valor deve atender às funções punitiva, compensatória e pedagógica, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo (dolo ou culpa), conforme tese fixada pelo STJ no Tema 929 (EREsp 1413542/RS).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prova inequívoca da contratação de pacote de serviços bancários torna indevidos os descontos realizados, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, EREsp 1413542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001856-65.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JEFERSON MARQUES DE CAMPOS FARIAS MACIEL - CPF: 066.899.201-86 (APELANTE), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. RUBENS) QUE FOI ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. ANGLIZEY), 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO - CONVOCADO TÉCNICA) E 4o VOGAL (DES. MARCOS - CONVOCADO TÉCNICA). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1001856-65.2025.8.11.0020

APELANTE:
JEFERSON MARQUES DE CAMPOS FARIAS MACIEL

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

E
minentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JEFERSON MARQUES DE CAMPOS FARIAS MACIEL, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta em face de BANCO BRADESCO S.A.

A sentença proferida (ID.

353392876)

declar
ou
a inexistência da relação jurídica referente ao pacote “PADRONIZADO PRIORITÁRIOS II” e conden
ou
o réu à restituição simples dos valores descontados, afastando o pleito indenizatór
io
.

Ademais, fixou sucumbência recíproca, com honorários advocatícios arbitrados em 10% para ambas as partes, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da gratuidade da justiça.

Em suas razões
(ID.
353392880)
, o apelante sustenta, em síntese:

(i) a configuração de dano moral indenizável, inclusive sob a ótica do
dano
in
re

ipsa
e do desvio produtivo do consumidor; (
ii
) a necessidade de restituição em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ;
(
iii
)
a fixação de indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

Ao final, pugna pelo
provimento do recurso
para reformar a sentença nos pontos impugnados.

O apelado, embora devidamente intimado,
não apresentou contrarrazões
(certificado em ID. 353392882)
.

Preparo dispensado, em razão da gratuidade da justiça
(ID.
354497368)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

DIVERGÊNCIA
Conforme documentado nos autos, a parte autora ingressou com a demanda alegando sofrer descontos mensais indevidos em sua conta bancária, sob a rubrica "PADRONIZADO PRIORITARIOS II", no valor médio de R$ 28,45, referentes a uma cesta de serviços que afirma não ter contratado. Postulou a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores subtraídos e o pagamento de indenização por danos morais.
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência da relação jurídica referente ao pacote de serviços e a inexigibilidade dos débitos, condenando a instituição financeira à restituição dos valores descontados de forma simples, acrescidos dos consectários legais.
Contudo, o juízo sentenciante julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais, fundamentando que a situação configurou mero aborrecimento e que o consumidor teria contribuído para a perpetuação do dano ao permanecer inerte por longo período. Ocorreu, assim, a condenação recíproca em ônus sucumbenciais.
Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação em que alega que a conduta da instituição financeira configura ato ilícito ensejador de danos morais, invocando a ocorrência de fraude, a vulnerabilidade do consumidor e a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo, pleiteando a fixação de indenização no patamar de R$ 10.000,00 ou em valor arbitrado equitativamente por esta Corte.
Requer a reforma da sentença para que a repetição do indébito ocorra em dobro, fundamentando-se no atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à desnecessidade de comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.
Por fim, postula a incidência de juros de mora e correção monetária a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.
Sem contrarrazões (ID. 353392882).
É o relatório.
A controvérsia central reside na forma de restituição dos valores indevidamente descontados da conta da parte apelante, bem como a condenação por danos morais.
Pela teoria do risco, o desconto indevido é perigo inerente à atividade dos réus, e não os exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado.
Além disso, a Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
É evidente a capacidade do réu de demonstrar todos os aspectos da suposta contratação pelos mais amplos meios admitidos em lei.
Embora afirme que agiu em regular exercício de direito, não há no processo nenhum documento que ateste que o seguro foi solicitado pelo autor, e mesmo que o vínculo jurídico tenha ocorrido de forma verbal ou virtual, o réu tinha como prová-lo mediante gravações de chamadas, como feito de praxe pelas empresas que atuam no ramo.
Logo, não ficou comprovada a licitude da contratação.
Assim, o apelante não se desincumbiu do ônus de produzir provas contrárias à pretensão da autora (art. 373, inciso II, do CPC).
Esse abatimento imotivado caracteriza ato ilícito, e o dano moral tem de ser arbitrado em quantia que atenda à função punitiva, compensatória e pedagógica da medida.
Quanto à indenização por danos morais, observa-se que o arbitramento deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
À vista desses critérios, fixo-o em R$10.000,00, em conformidade com o que têm aplicado este Tribunal de Justiça em situações análogas.
Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), enquanto os juros de mora são devidos desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Sobre a matéria:
“APELAÇÃO. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO RÉU. DESCONTOS INDEVIDOS. REPARAÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
Incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência da relação jurídica alegada, nos termos do art. 373, II, do CPC. A instituição financeira não apresentou contrato assinado ou outro documento idôneo, limitando-se a juntar telas de sistema interno e faturas, documentos unilaterais, insuficientes para comprovar a contratação.
A ausência de prova da contratação autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da ilegalidade dos descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário do autor, o que configura ato ilícito indenizável.
O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e o entendimento jurisprudencial em casos análogos.
A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, por não havercomprovação de má-fé por parte da instituição financeira, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A ausência de contrato assinado ou de prova inequívoca da contratação do cartão de crédito consignado impede o reconhecimento da relação jurídica e torna indevidos os descontos realizados.
A apresentação de documentos unilaterais, como telas de sistema ou faturas, é insuficiente para comprovar a contratação de serviços financeiros.
A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira.
A indenização por danos morais é devida quando comprovado o desconto indevido em benefício previdenciário sem respaldo contratual”.(N.U 1046310-04.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,Publicadono DJE 07/08/2025)

Ademais, a restituição dos valores deve ocorrer em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC). Sobre o tema, tem-se que nos moldes do Tema 929/STJ (EREsp 1413542/RS), publicado em 30/03/2021, a restituição em dobro pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa.
Veja-se:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃODA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do ConsumidorCDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). [...] 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃODOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃODO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos”. (STJ, Corte Especial, EREsp1413542/RS, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Dje 30/3/2021)

Posto isso, dou provimento ao recurso de apelação para condenar o Banco Bradesco S.A. à restituição em dobro de todos os valores descontados sob a referida rubrica, a partir da citação, a serem atualizados pela Taxa SELIC e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção pela Taxa SELIC.
Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno o banco ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação atualizado.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026